Tribunal: TJDFT
Processo: 0752358-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. VALOR EQUIVALENTE AO BENEFÍCIO MENSAL PRESERVADO. SALDO ACUMULADO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. RESERVA PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e liberou apenas o valor correspondente ao benefício previdenciário recebido dias antes do bloqueio. O juízo de origem manteve a constrição sobre o saldo acumulado em conta bancária, por entender que o montante excedente configura mera economia, perdendo a natureza alimentar.
2. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência ao agravo de instrumento. Ambos os recursos analisados conjuntamente, restando o agravo interno prejudicado por perda superveniente de objeto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a penhora realizada sobre valores existentes na conta bancária do executado observou a legalidade, à luz da natureza previdenciária alegada e da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
4. Embora o art. 833, IV, do CPC estabeleça a impenhorabilidade de verbas remuneratórias e previdenciárias, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra, desde que preservado o mínimo existencial e demonstrado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.
5. Demonstrado que apenas a quantia equivalente ao benefício mensal recebido pelo executado mantém natureza alimentar — devidamente liberada na origem —, o saldo excedente, superior a R$ 97 mil, configura reserva patrimonial acumulada, desprovida de caráter alimentar, sendo penhorável.
6. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável da verba constrita, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Precedentes do STJ e desta Corte reforçam a possibilidade de bloqueio de valores que excedam a remuneração mensal ou que evidenciem acúmulo de capital.
8. Mantida a decisão que liberou o valor correspondente ao benefício previdenciário do mês da constrição e preservou a penhora sobre o saldo remanescente.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 789, 833, IV, 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJDFT, Acórdão 1995391, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1660479, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 01.02.2023; TJDFT, Acórdão 1407259, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10.03.2022.